Tribunal: STF
Processo: RE 100099
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-28
Data de publicação: 1984-06-28

Ementa:
- REGIME DE BENS. COMUNHÃO DE AQUESTOS. SÚMULA 377. INEXISTÊNCIA DO
DIREITO AO USUFRUTO NOS TERMOS DO ART-1.611, § 1º DO CC.
RECONHECIDA A COMUNHÃO DOS AQUESTOS, MÓVEIS E IMÓVEIS, EXISTENTES NO
BRASIL, ONDE SE PROCEDE A PARTILHA DOS BENS DEIXADOS POR FALECIMENTO
DO CÔNJUGE VARÃO, NÃO TEM A VIÚVA MEEIRA, AINDA QUE CASADA NO
ESTRANGEIRO EM REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS, DIREITO AO USUFRUTO DE
PARTE DOS BENS DO CÔNJUGE FALECIDO, NOS TERMOS DO ART-1.611, § 1º
DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.